Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-45.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-45.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DA CRUZ OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA

PROGRESSÃO VERTICAL.
LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE SEM ACRÉSCIMO POSTERIORES. OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XIV, da CF. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000394-45.2020.805.0068, de

Coribe, sendo Apelante o
M
Á
RCIA DA CRUZ OLIVEIRA E
MÁRCIA SOUZA SANTANA D’AVELAR
e apelado
o MUNICÍPIO DE
CORIBE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar suscitada
e
,
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO,
nos termos do voto da relator.